Tribunal: TJSP
Processo: 2235547-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO (TEMA 769, STJ). INAPLICABILIDADE. Insurgência em face de decisão que determinou penhora de 5% sobre o faturamento da agravante. Decisão mantida. Suspensão do processo. Descabimento. Tema 769 de recursos especiais repetitivos que versa apenas sobre execuções fiscais, e não sobre penhora de faturamento para qualquer espécie de execução.

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO (TEMA 769, STJ). INAPLICABILIDADE. Insurgência em face de decisão que determinou penhora de 5% sobre o faturamento da agravante. Decisão mantida. Suspensão do processo. Descabimento. Tema 769 de recursos especiais repetitivos que versa apenas sobre execuções fiscais, e não sobre penhora de faturamento para qualquer espécie de execução. RECURSO DESPROVIDO.